Tribunal: TJDFT
Processo: 0713911-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO NÃO COMPROVADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil determina que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

2. Não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista a agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito.

3. As questões objeto do processo, especialmente a intenção da agravada em atentar contra a honra da agravante, devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual.

4. Não existindo nos autos elementos suficientes para viabilizar o atendimento da pretensão de antecipação de tutela, dado que, somente na fase instrutória será possível analisar com maior acuidade e precisão o preenchimento dos requisitos exigidos, o indeferimento do pedido de antecipação da tutela é medida que se impõe.

5. Agravo de instrumento desprovido.